Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-97.2024.8.11.0051
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000964-97.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (APELANTE), Léya Souza da Cruz Paim Ton registrado(a) civilmente como LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), JAIR BATEZINI LTDA - CNPJ: 45.044.493/0001-08 (APELADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), KELLY ANGELICA HEIMERDINGER BATEZINI - CPF: 051.467.649-30 (APELADO), ESPÓLIO DE JAIR BATEZINI registrado(a) civilmente como JAIR BATEZINI - CPF: 948.701.361-04 (APELADO), KELLY ANGELICA HEIMERDINGER BATEZINI - CPF: 051.467.649-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIR BATEZINI registrado(a) civilmente como JAIR BATEZINI - CPF: 948.701.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (APELADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), JAIR BATEZINI LTDA - CNPJ: 45.044.493/0001-08 (APELANTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. INCLUSÃO DE ESPÓLIO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO D
A SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança em face da sociedade empresária devedora, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, quanto ao espólio de sócio falecido, por ilegitimidade passiva, com redistribuição propo
rcional dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o espólio de sócio falecido pode integrar diretamente o polo passivo de ação de cobrança proposta contra sociedade empresária limitada, sob alegação genérica de confusão patrimonial; e (
ii
) saber se
é cabível o afastamento da sucumbência recíproca, diante do êxito d
a autora no mérito da cobrança.

III. Razões de decidir

3. A sociedade empresária limitada possui personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, sendo a responsabilidade dos sócios restrita ao valor de suas quotas, nos termos dos
arts
. 49-A e 1.052 do CC.

4. A inclusão do sócio ou de seu espólio no polo passivo da demanda exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorreu no caso.

5. O simples enquadramento da empresa como EPP ou sua estrutura familiar não afasta a distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa física de seus sócios.

6. Reconhecida a ilegitimidade passiva do espólio, aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais, pois a autora deu causa à indevida inclusão de parte ma
nifestamente ilegítima na lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão de sócio ou de seu espólio no polo passivo de ação de cobrança movida contra sociedade empresária limitada exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

2. A exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade autoriza a redistribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da
causalidade
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
. contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
ao
s autos da
Ação de Cobrança nº 1000964-97.2024.8.11.0051
, ajuizada em face de
JAIR BATEZINI LTDA
.

A sentença foi proferida nos seguintes termos
(ID.
303825861
, grifos no original
)
:

“
Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
DECIDO
:

a)
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA
a lide,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE JAIR BATEZINI.

b)
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
CONDENAR
a pessoa jurídica
JAIR BATEZINI LTDA
. ao pagamento do débito, no valor nominal das notas fiscais, a ser atualizado da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos partir da data de vencimento de cada nota fiscal – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir
de 1-9-2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, nos termos da Taxa Legal divulgada pelo Banco Central do Brasil;
ii
) até 31-8-2024 os valores deverão ser corrigidos monetariamente – desde a data de vencimento de cada nota fiscal – segundo o INPC, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária) a correção monetária deverá ser apurada segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

Em vista da sucumbência recíproca,
REDISTRIBUO
, nos termos do art. 86, caput, do CPC, os ônus sucumbenciais para
CONDENAR
a parte requerente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no § 2º do art. 85 do citado
Codex
, ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, devendo as partes observarem a vedação à compensação, conforme disciplina o § 14 do retro mencionado dispositivo legal
.
”

Em razões recursais (ID.
303825863
), a empresa autora defende, em síntese, a legitimidade do espólio para integrar o polo passivo da demanda, vez que a empresa requerida
opera como estrutura familiar e informal, havendo confusão patrimonial
.

Afirma
, também,
que a sucumbência recíproca é indevida
, uma vez que a exclusão do e
spólio não altera o fato de que obteve êxito total na pretensão de
cobrança (crédito reconhecido), defendendo que a requerida arque com a integralidade dos ônus sucumbenciais, em observância ao
princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 306515361).

A requerida chegou a interpor recurso de apelação (ID.
303825862
), que não foi conhecido em razão da deserção (ID.
314064868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a empresa autora ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento da quantia de R$ 37.899,53 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), decorrente da venda de insumos agrícolas realizada nos anos de 2023 e 2024.

No polo passivo, foram incluídos a pessoa jurídica JAIR BATEZINI LTDA (nome fantasia JK
Florest
) e o Espólio de Jair
Batezini
, sócio falecido, sob o argumento de que, por se tratar de Empresa de Pequeno Porte (EPP), haveria confusão patrimonial apta a justificar a responsabilização direta da pessoa física e, por conseguinte, de seu espólio.

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID.
303824896
),
os requeridos pleitearam a rejeição do pedido inicial, sustentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Posteriormente, sobreveio sentença
que julgou extinta a ação em relação ao Espólio de Jair
Batezini
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e julgou procedentes os pedidos formulados em face da empresa JAIR BATEZINI LTDA (ID. 303825861).

Inconformada, recorre a empresa autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de inclusão direta do espólio do sócio no polo passivo de ação de cobrança movida contra a sociedade empresária JAIR BATEZINI LTDA, sob o fundamento de que, por se tratar de EPP e possuir apenas um sócio, haveria confusão patrimonial automática, equiparando-se a sociedade ao empresário individual.

Entretant
o, razão não lhe assiste.

Isto porque,
da análise do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CNPJ) e do Quadro de Sócios e Administradores (QSA), acostados pela própr
ia recorrente (ID. 303825863, p
. 04/05), verifica-se que a requerida possui natureza jurídica de Socied
ade Empresária Limitada (LTDA).

É imprescindível, portanto, distinguir a figura do Empresário Individual da Sociedade
Limitada, ainda que unipessoal.

No caso do empresário individual, a pessoa física exerce a atividade empresarial em nome próprio, respondendo de forma ilimitada pelas obrigações assumidas, havendo confusão patrimonial direta.

De modo diverso, na sociedade limitada, a pessoa jurídica possui existência distinta de seus sócios, sendo a responsabilidade destes restrita ao valor de suas quotas, nos termos
do art. 1.052 do Código Civil.

O
simples fato de a empresa ser optante por regime tributário diferenciado (EPP/Simples Nacional) não altera sua natureza jurídica, tampouco afasta a autonomia patrimonial assegurada pelo art. 49-A do Código Civil, que dispõe:

“Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou
administradores
.
”

Assim, p
ara que o patrimônio do sócio (ou de seu espólio)
responda por obrigações da sociedade, faz-se necessária a desconsideração da personalidade jurídica, medida de caráter excepcional, condicionada à comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), bem como à observância do procedimento próprio previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC/2015.

A propósito
, decidiu este E. Tribunal em caso análogo
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO.
CONVERSÃO DE PENHORA EM ARRESTO PRÉVIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...) III. Razões de decidir (...)
4. A inclusão de Eduardo
Sperotto
no polo passivo da execução foi indevida, visto que este não figura como devedor no título executivo.
A responsabilidade dos sócios pela dívida da empresa requer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no presente caso.

(...)
Tese de julgamento: "A citação
editalícia
que não observa os requisitos do
art. 232 do CPC/1973 é nula.
A inclusão de sócios no polo passivo da execução sem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é indevida."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239994520248110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

– destaquei.

Na hipótese dos autos, a parte autora não instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco produziu prova robusta de fraude ou abuso de direito que justificasse a inclusão direta do sócio falecido no polo passivo.

Com efeito, a
mera alegação de que se trata de empresa familiar ou de pequeno porte não autoriza, por si só, o redirecionamento da cobrança ao patrimônio pess
oal do sócio ou de seu espólio.

Dessa forma, agiu com acerto o Juízo sentenciante ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Espólio de Jair
Batezini
, uma vez que a obrigação foi contraída pela pessoa jurídica JAIR BATEZINI LTDA, titular de perso
nalidade e patrimônio próprios.

No mesmo sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA.
INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

A pessoa jurídica possui autonomia relativamente a seus sócios, sendo que estes não possuem legitimidade para integrar o polo passivo da ação em que se discute ato de responsabilidade da pessoa jurídica, exceto se houver a desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade
.
”

(TJ-MG -
Agravo de Instrumento: 22551743620238130000,
Relator.:
Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)
– destaquei.

Assim, reconhecida a distinção entre as personalidades jurídicas e ausente a desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio.

Ademais, em relação aos
ônus sucumbenciais, a apelante sustenta a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC (sucumbência mínima) ou, alternativamente, a conden
ação integral da parte adversa.

Contudo, observa-se dos autos que a
autora ajuizou a demanda em face de dois réus: a pessoa jurídica e o espólio do sócio. Ao final, obteve êxito apenas em relação à pessoa jurídica, tendo sucumbido integralmente quanto ao espólio, que foi excluído da
lide por ilegitimidade passiva.

Aplica-se, na espécie, o princípio da causa
lidade.

In
casu
, verifica-se que
a própria autora
foi
quem deu causa à instauração do processo
contra parte
manifestamente ilegítima, compelindo o espólio a constituir advogado e apresentar defesa. O êxito no mérito da cobrança em face da empresa não afasta a indevida movimentação da máquina judiciária em relação ao espólio.

Por essa razão, não há falar em sucumbência mínima, pois a exclusão de litisconsorte passivo configura derrota processual relevante, apta a ensejar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em fav
or da parte excluída.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do princípio da causalidade, deverá a parte autora arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em favor da corré, por ela indicada para figurar no polo passivo da ação, posteriormente excluída da lide.
(...)
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2024370 SP 2021/0361783-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)
– destaquei.

Deste modo, considerando
que a
a
utora
/apelante
venceu o mérito da cobrança (garantindo o crédito integral), mas perdeu em relação a um dos sujeitos passivos, a distribuição proporcional realizada na origem mostra-se adequada e reflete o resultado da lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026